Tribunal: STJ
Processo: 5200779-05.2022.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2173245 - MG
(2024/0368122-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORA
: JUNIA FRANCO BRENER - MG062396
EMBARGADO
: PATOLOGIA CLÍNICA DR GERALDO LUSTOSA CABRAL LTDA
ADVOGADOS
: ALOISIO AUGUSTO MAZEU MARTINS - MG062574
CLARISSA CERQUEIRA VIANA PEREIRA - MG098623
PAULA NOVAES SILVA - MG147199
EDUARDA SOARES FERNANDES HAUSSMAN - MG229302
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54867212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:45:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d42b3a9b-37d7-4523-a182-4b7a4c2b803d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/03/2026 09/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54867212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:45:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d42b3a9b-37d7-4523-a182-4b7a4c2b803d

EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2173245 - MG
(2024/0368122-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORA
: JUNIA FRANCO BRENER - MG062396
EMBARGADO
: PATOLOGIA CLÍNICA DR GERALDO LUSTOSA CABRAL LTDA
ADVOGADOS
: ALOISIO AUGUSTO MAZEU MARTINS - MG062574
CLARISSA CERQUEIRA VIANA PEREIRA - MG098623
PAULA NOVAES SILVA - MG147199
EDUARDA SOARES FERNANDES HAUSSMAN - MG229302
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54285005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:20
Código de Controle do Documento: b6d1fd81-9b79-4857-99f2-a4b786d7a434

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fls. 3186-3187):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
CPC/2015.
Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n.
3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem

2.
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual

3.
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
O embargante argumenta que, "nos primeiros embargos de
declaração, o Município sustentou, de maneira explícita e
fundamentada, que a ausência de citação da Fazenda Pública em
procedimento que afeta diretamente sua esfera jurídica não constitui
mera nulidade relativa, mas sim um vício de existência do processo,
uma nulidade absoluta e insanável, cognoscível a qualquer tempo e grau
de jurisdição, inclusive de ofício" (fl. 3203), tendo persistido a omissão
quanto ao ponto.
Acrescenta que, "de igual modo, o v. acórdão embargado omitiu-se
quanto aos argumentos subsidiários levantados nos primeiros
aclaratórios, relativos à configuração do prequestionamento implícito"
(fl. 3204).
Com impugnação.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA54285005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:20
Código de Controle do Documento: b6d1fd81-9b79-4857-99f2-a4b786d7a434

VOTO
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
A pretensão não merece prosperar, porque não há qualquer vício a
ser sanado, diante da fundamentação adequada e suficiente à solução da
controvérsia constante do acórdão embargado.
No caso dos autos, verifica-se que o acórdão embargado, de forma
clara e fundamentada, assentou a inexistência de omissão no acórdão
proferido às fls. 3153-3157, tendo consignado que "a pretensão da parte
recorrente fundamentada nos arts. 721 e 722 do CPC carece de
prequestionamento, uma vez que o acórdão recorrido não emitiu juízo
de valor sobre a aplicabilidade dos dispositivos ao caso concreto.
Ademais, não foram opostos embargos de declaração para sanar a
omissão. Inafastável, portanto, o óbice da
" (fl. 3156).
Súmula 282/STF
Ressalte-se, ainda, que, nos termos da jurisprudência desta Corte,
mesmo as matérias de ordem pública necessitam do efetivo
prequestionamento para serem analisadas em sede de recurso especial,
conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
Documento eletrônico VDA54285005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:20
Código de Controle do Documento: b6d1fd81-9b79-4857-99f2-a4b786d7a434

No mais, é inviável a pretensão de rediscussão do mérito, como
requer o embargante, em sede de recurso integrativo, sob a roupagem de
ocorrência de omissão.
Advirta-se, por fim, que eventual oposição de novos embargos de
declaração sem argumentação plausível para o recurso, apenas para
solicitar rejulgamento da controvérsia, pode ensejar a aplicação da
multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:20
Código de Controle do Documento: b6d1fd81-9b79-4857-99f2-a4b786d7a434

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 2.173.245 / MG
Número Registro: 2024/0368122-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000240079053001 10000240079053002 52007790520228130024
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORA : JUNIA FRANCO BRENER - MG062396
RECORRIDO
: PATOLOGIA CLÍNICA DR GERALDO LUSTOSA CABRAL LTDA
ADVOGADOS
: ALOISIO AUGUSTO MAZEU MARTINS - MG062574
CLARISSA CERQUEIRA VIANA PEREIRA - MG098623
PAULA NOVAES SILVA - MG147199
EDUARDA SOARES FERNANDES HAUSSMAN - MG229302
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORA : JUNIA FRANCO BRENER - MG062396
EMBARGADO
: PATOLOGIA CLÍNICA DR GERALDO LUSTOSA CABRAL LTDA
ADVOGADOS
: ALOISIO AUGUSTO MAZEU MARTINS - MG062574
CLARISSA CERQUEIRA VIANA PEREIRA - MG098623
PAULA NOVAES SILVA - MG147199
Documento eletrônico VDA54842839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:50
Código de Controle do Documento: a1019731-7e4c-4769-a0ca-16e5b00342e3

EDUARDA SOARES FERNANDES HAUSSMAN - MG229302
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:50
Código de Controle do Documento: a1019731-7e4c-4769-a0ca-16e5b00342e3